Tribunal: CARF
Processo: 10711.004997/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.004997/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.190 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
RODOS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/08/2008
APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE DEFESA. MOMENTO.
Por regra geral, as razões de defesa e a prova documental devem ser
apresentadas na fase impugnatória, não sendo cabível a exposição de novos
motivos de fato e de direito perante a instância recursal.
ACÓRDÃO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa o
lançamento de ofício deve pautar seus fundamentos pelas razões de defesa
expendidas na impugnação, sob pena de nulidade por ofensa ao direito de
defesa.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
como determinado na Súmula CARF no 11.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. EXIGÊNCIA EM
DUPLICIDADE. INFORMAÇÃO IDÊNTICA.
Delineia-se a ofensa ao princípio do non bis in idem apenas quando a prestação
da mesma informação serviu de suporte ao lançamento e cobrança de mais de
uma multa, idênticas, por descumprimento da mesma obrigação acessória.
REGRA
DE
TRANSIÇÃO.
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. IN RFB no 800/2007.
O art. 50, § único, II, da IN RFB no 800/2007, com a redação que lhe foi dada
pela IN RFB no 899/2008, trouxe uma regra de transição para aplicação dos
novos prazos para o registro das informações requeridas no Sistema
SISCOMEX, qual seja, até o momento da atracação da embarcação no país.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo deste na parcela relativa às alegações de
ilegitimidade passiva do Recorrente e de denúncia espontânea e, na parte conhecida, em acatar a
preliminar de nulidade suscitada de ofício e rejeitar as preliminares suscitadas pelo Recorrente,
dando parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que os autos retornem à instância
julgadora a quo, a fim de que nova decisão seja proferida. Vencido o Conselheiro Muller Nonato
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.004997/2009-51
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.190 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004997/2009-51

Cavalcanti Silva, que conheceu na integralidade o recurso, rejeitou as preliminares e, no mérito,
negou provimento..
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ricardo Piza di Giovanni, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti
Silva.
Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a empresa RODOS AGÊNCIA
MARÍTIMA LTDA, na condição de representante da empresa de navegação, teria registrado no
sistema SISCOMEX informações relativas ao Manifesto Eletrônico n° 1308501451277
intempestivamente, em desatenção aos termos da Instrução Normativa RFB no 800/2007, que
dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e
unidades de carga nos portos alfandegados.
O evento de prestação de informações relativamente ao Manifesto citado haveria
se dado em 05/08/2008, às 11:38:08 h, e a data de chegada do navio transportador Bluebill ao
Porto de destino teria sido em 02/08/2008, às 05:25:00 h.
Em impugnação ao Auto de Infração lavrado, alegou o Recorrente, em resumida
síntese, que os prazos fixados na Instrução Normativa RFB no 800/2007 seriam obrigatórios
apenas a partir de 1o/01/2009, motivo pelo qual não se eximira de prestar as informações
devidas.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os seguintes fundamentos, em síntese:
1. A denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.190 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004997/2009-51

2. Qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento de
relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que
se verifica dos autos;
3. A situação em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos
Eletrônicos-CE, devendo os correspondentes registros representar fielmente as
mercadorias vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e agilizar o
despacho aduaneiro.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
24/06/2020, conforme Aviso de Recebimento – AR Postal, anexado ao presente processo. Na
sequência, em 15/07/2020, apresentou Recurso Voluntário como informado no Termo de Análise
Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz as alegações feitas por ocasião da
impugnação, notadamente acrescentando o seguinte, em síntese:
1. Ocorrência de Prescrição Intercorrente, considerando que a apresentação da
impugnação ao Auto de Infração se dera em 02/09/2009 e o seu efetivo
julgamento se dera somente em 27/09/2018, ficando o processo administrativo
paralisado por mais de 3 (três);
2. Irretroatividade da IN RFB no 800/2007, pois a aplicação do prazo de 48
(quarenta e oito) horas previsto no art. 22, II, d, da IN 800/07 encontrava-se
suspenso, por força do que disporia o art. 50 do citado ato;
3. Ilegitimidade passiva do Recorrente para figurar no Auto de Infração;
4. Vedação à dupla penalização, vez que a infração fora punida também por meio
de outro Auto de Infração, de no 104/09;
5. Ocorrência de denúncia espontânea da infração.
Foram acostados aos autos, junto à peça recursal, o Parecer COSIT no 08/2008 e o
Acórdão CARF no 3002-000.647 — 2a Turma Extraordinária.
São esses os fatos a relatar.

Voto
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.190 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004997/2009-51

Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de multa imposta pela Fiscalização
Aduaneira pelo descumprimento de obrigação acessória consistente no registro no Sistema
SISCOMEX de Manifesto Eletrônico a posteriori do prazo fixado em ato normativo emitido pela
RFB, tendo sido, a penalidade em questão, mantida pela instância administrativa julgadora a
quo.
Inicio pelas questões preliminares apresentadas na peça que veicula o Recurso.
1. Da Nulidade da Decisão Recorrida
Volto-me, agora, à análise de matéria relacionada a defeito contido na decisão
recorrida, com potencial de nulificá-la. Portanto, trata-se de questão de ordem pública, cujo
conhecimento na instância recursal pode se dar ex officio.
Sobre a infração imputada, a impugnante se limitou a apresentar a seguinte
argumentação na instância julgadora inferior, aqui reproduzida apenas resumidamente, embora
desenvolvida na peça impugnatória:

O Acórdão recorrido, a seu turno, tem início com o seguinte relato, do qual
destaco trecho:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.190 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004997/2009-51

Em que pese a referência feita no trecho do Acórdão em reprodução, o exame da
peça impugnatória deixa claro que o Recorrente não apresentou preliminares referidas pela DRJ.
A decisão de piso também cita razões de defesa não apresentadas na impugnação, tais como
denúncia espontânea e falta de tipicidade.
Na parte destinada ao voto, na decisão combatida, faz-se referência novamente de
maneira genérica às preliminares trazidas pela parte interessada, como também é citada
argumentação jamais manejada pelo Recorrente na fase de impugnação.
Em outras palavras, a decisão recorrida mostra-se incoerente com a peça defesa
apresentada.
Considero, todavia, que o Acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento que analisa Auto de Infração deve se pautar pelas razões expressas na impugnação,
enfrentando-as, sob pena de prejudicar o direito de defesa do contribuinte – como se revela na
espécie −.
Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19721 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai nos autos a ausência de exame da argumentação expendida na impugnação por
parte da instância julgadora a quo, que apreciou claramente razões estranhas à defesa
apresentada, entendo que seria cabível o retorno do processo à DRJ/RJO para que nova decisão
fosse expedida, na qual houvesse o exame os itens da argumentação apresentados na
impugnação.

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.190 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004997/2009-51

Demais dizer que, em decorrência das disposições contidas no art. 93, IX, da
Constituição Federal2, a nulidade causada pela ausência de fundamentação é questão de ordem
pública, a dispensar alegação das partes. In casu, a dispensar arguição do Recorrente, cabendo o
reconhecimento de ofício, do vício, por parte do julgador.
A propósito, trago também a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20153, já vigente
quando da publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo. A interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina
não só que a autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que
aquela não discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).
A necessidade de motivação das decisões também é garantia inerente ao processo
administrativo fiscal, e na esteira desse entendimento é que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
impõe ao julgador administrativo a adequada fundamentação. Senão, vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os

2 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
(...)

3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.190 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004997/2009-51

autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
Concluo que na espécie houve efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório,
a considerar que o julgador da instância de piso tratou de fatos e infrações não referidas no corpo
do Auto de Infração e anexo, referindo-se a razões de defesa não apresentadas.
Ora, o Recorrente não pode contradizer ou replicar fatos e fundamentos
dissociados dos itens da impugnação e do próprio lançamento de ofício, persistindo, também em
seu favor, o direito de obter da autoridade julgadora pronunciamento sobre as questões antes
provocadas nos autos, em 2 (dois) graus de jurisdição administrativa.
Na esteira desse entendimento, portanto, considero haver nulidade na decisão de
piso.
Contudo, em sessão de julgamento, a maioria desta Turma, examinando o tema em
comento, entendeu pela inexistência de nulidade da decisão recorrida, rejeitando a preliminar
suscitada pelo Recorrente, motivo pelo qual passo à análise das demais questões trazidas pela
defesa.

2. Da Ilegitimidade Passiva do Agente Marítimo e da Denúncia Espontânea
Da análise primeira dos autos, especificamente do cotejo entre a peça
impugnatória e Recurso Voluntário, verifica-se ter aduzido o Recorrente matérias que não foram
colocadas à instância julgadora a quo, qual seja, ilegitimidade do sujeito passivo para figurar no
lançamento de ofício e ocorrência da denúncia espontânea da infração.
Como é cediço, em face das disposições contidas nos arts. 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972 (PAF) 4, todas as razões de defesa e as correspondentes provas dos fatos alegados

4 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.190 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004997/2009-51

devem ser apresentados por ocasião da impugnação. A considerar que este Colegiado representa
instância recursal, aqui não se analisa argumentos não debatidos na instância julgadora inferior,
por tratar-se de inovação recursal e, assim, de matéria preclusa.
Assim sendo, entendo que o Recurso ora em análise não deve ser conhecido em
relação à alegação de ilegitimidade do Recorrente para figurar no polo passivo do lançamento de
ofício e, também, quanto à denúncia espontânea.
Feita essa colocação quanto ao conhecimento do Recurso, passo às demais
preliminares suscitadas.
3. Da Prescrição Intercorrente
Ainda que a impugnação não tenha trazido à baila o debate sobre prescrição
intercorrente, por dizer respeito ao lapso temporal que se inicia com a impugnação e termina
com o julgamento pela primeira instância administrativa, não poderia ser aventada naquela
primeira esfera, mas apenas em sede do CARF, razão pela qual se impõe o exame do tema.
Segundo discorre o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pela Lei no
9.873/1999, no seu § 1o do art. 1o, a seguir reproduzido, acarretaria a perda do direito da
Administração Pública de exigir do pagamento do crédito tributário por prescrição intercorrente,
em face ao tempo excessivo de trâmite do processo administrativo-fiscal.
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.190 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004997/2009-51

Considero, contudo, que o dispositivo em alusão não traz qualquer repercussão ao
lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o crédito tributário ou a ação de cobrança
correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o art. 174 do CTN, caput e
parágrafo único5.
Não há que se falar que prescrito, também, o direito à punição decorrente da
conduta praticada, porque tal figura (prescrição intercorrente) não encontra previsão na
legislação que regula o processo administrativo fiscal, notadamente no Decreto no 70.235/1972
(PAF), de incidência específica sobre os processos desta natureza.
Para finalizar, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do
instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.

4. Ofensa ao Princípio do Non Bis in Idem.
Examinando os autos, ainda com foco nas questões preliminares, verifica-se que a
defesa traz a debate a questão de duplicidade de lançamentos de ofício, porquanto alega haver
uma outra cobrança de multa para o mesmo ato infrator à legislação aduaneira.
Segundo acrescentado na peça recursal e pelos documentos que lhe fornecem
suporte, multa idêntica, repreensiva dos mesmos fatos descritos nos presentes autos, teria sido
imposta ao transportador no processo administrativo no 10907.722564/2013-70.
Reportando-me à decisão que guarnece o Recurso Voluntário ora em análise,
verifico que aquele processo teve o Recurso Voluntário julgado pela 2a Turma Extraordinária/ 3a
Seção de Julgamento deste CARF, por meio do Acórdão no 3002-000.647, na data de
20/03/2019, em voto da lavra do ilustre Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves, que deu
pela procedência daquele apelo.

5 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor.

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.190 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004997/2009-51

Contudo, estando em cotejo as informações prestadas no citado Acórdão no 3002-
000.647 e no Auto de Infração que impôs a penalidade aqui debatida, mostra-se improcedente a
argumentação expendida pelo Recorrente, uma vez que os fatos geradores das multas possuem
datas diferentes: aquele, em 08/07/2021, e este, em 05/08/2008.
Ademais, o objeto dos lançamentos mostram-se dessemelhantes, face à narrativa
do Acórdão no 3002-000.647, que refere tratar-se ali de punição por ausência de
desconsolidação de carga, situação diversa da trazida nestes autos.
Não adentrarei na análise dos demais elementos constitutivos dos citados
lançamentos, porque tal requereria a baixa dos presentes autos em diligência, o que se mostra
despiciendo em razão da desigualdade dos fatos geradores das multas restar evidente, conforme
dito.
Por conclusão, considero inexistente a duplicidade de lançamentos de ofício e,
também, de qualquer ofensa ao princípio do non bis in idem.
Prossigo à questão de mérito.
5. Regra de Transição prevista na IN RFN 800/2007
Em vista das disposições contidas no art. 50 da IN RFB no 800/2007, com a
redação dada ao dispositivo em referência pela IN RFB no 899, de 29/12/2008, foi trazida uma
regra de transição para aplicação dos novos prazos, previstos no art. 22 daquele primeiro ato
normativo citado, para o registro das informações requeridas no Sistema SISCOMEX. Vejamos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, quando o item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e
ITR e respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.190 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004997/2009-51

(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de
2009. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
(Grifos meus)
Realmente, não é aplicável à situação em exame o prazo de 48 (quarenta e oito)
horas antes da atracação da embarcação para que se proceda a inclusão do Manifesto Eletrônico
de carga no SISCOMEX, uma vez que o fato gerador da obrigação ocorreu em 02/08/2008,
especificamente às 05:25:00 h (momento da atracação) e a vigência do dispositivo se iniciaria
apenas em 1o/04/2009.
Porém, note-se que o próprio dispositivo acima citado se desincumbiu de fixar
qual seria o prazo de prestação de informações, até a data de 1o de abril de 2009: antes da
atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
A intelecção da norma não fornece muita margem para controvérsia, no caso.
Como visto, é o momento da atracação o marco a ser tomado como referência para a inclusão de
Manifesto Eletrônico, a ser realizada antes do início da vigência dos prazos previstos no art. 22
da mesma IN RFB no 800/2007.
Na situação colocada, todavia, a informação foi prestada após a chegada da
embarcação ao porto, ou seja, o registro do Manifesto em alusão se deu às 11:38:08 h do dia
05/08/2008, conforme Extrato do Siscomex Carga com detalhes da escala e Extrato do
Conhecimento Eletrônico, anexos ao AI (fls. 15 a 17).
Evidencia-se, assim, que o registro requerido foi realizado, de fato, a destempo,
em desconformidade com a regra de transição prevista, para tanto, no mencionado art. 50, §
único, II, da IN RFB no 800/2007.
Em vista de todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo deste na parcela relativa às alegações de ilegitimidade passiva do Recorrente e
de denúncia espontânea e, na parte conhecida, por acatar a preliminar de nulidade suscitada de
ofício e rejeitar as preliminares suscitadas pelo Recorrente, dando parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para que os autos retornem à instância julgadora a quo, a fim de que nova decisão
seja proferida.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.190 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004997/2009-51

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 155
DF CARF MF
Original